Tribunal: TJPA
Processo: 0802710-72.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802710-72.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, KATIANE DE JESUS RODRIGUES RIBEIRO FERREIRA

APELADO: KATIANE DE JESUS RODRIGUES RIBEIRO FERREIRA, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO NA TESE RECURSAL SUSCITADA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quinze a vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
inter
posto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra
decisão monocrática
constante no id. 15153484, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO VERIFICADO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DIREITO AO PERCEBIMENTO DAS VERBAS CORRESPONDENTES AO 13º SALÁRIO E DAS FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS PROVIDOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O ora agravante alegou, em suma, em suas razões (id. 16074112), a inexistência de débito com a agravada, exceto em relação às férias proporcionais do ano de 2019.

Juntou documentos.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento nos termos que expôs.

As contrarrazões foram juntadas no id.16383758.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Alega o recorrente a inexistência de débito com a agravada referente às férias de 17/1/2015 a 7/12/2015, 13º salário de 2015, férias vencidas relativas ao período de 2/1/2018 a 2/1/2019, 13º salário de 2018, admitindo tão somente o não pagamento das férias proporcionais em 1/12 avos de 3/1/2019 a 31/1/2019 do ano 2019, motivo pelo qual requer a reforma da decisão guerreada.

Tal tese não merece ser conhecida em razão de não ter sido suscitada no momento oportuno, ou seja, na contestação
(id. 5952351)
, que se cingiu a defender que
a higidez do contrato administrativo, sem adentrar, contudo, na alegação de que haveria quitado as verbas acima aludidas, divergindo, pois, dos limites da matéria devolvida ao Tribunal com o agravo interno interposto.

Assim, esta impugnação extemporânea revela-se em indevida inovação recursal, cujo conhecimento é defeso neste momento, eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada inicialmente,
sob pena de ser violado o princípio devolutividade recursal.

Neste sentido, colaciono o entendimento do STJ a respeito,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. 1. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015 E HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo,
inclusive as de ordem pública,
que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.

2. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica na espécie.

3. No julgamento do agravo interno, demonstra-se incabível a fixação de honorários recursais.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1861072/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020) (grifei)

Assim, o vertente agravo interno não merece ser conhecido.

DISPOSITIVO.

Posto isso, NÃO CONHEÇO o presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/04/2024